Tribunal: STF
Processo: HC 205340
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Johnatan Luciano de Jesus de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 633.413/SP, relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de multa, pela suposta prática do crime previsto no no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    Após o provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, houve o afastamento da causa de diminuição, o redimensionamento da pena para 5 anos e a fixação do regime inicial fechado. 
    Nesta impetração, a defesa aponta estarem presentes os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aduzindo, para tanto, que a quantidade de droga não foi exacerbada. 
    Requer, por fim, seja concedida integralmente a ordem de habeas corpus aplicando-se ao paciente a causa de diminuição de pena e a fixação de regime inicial diverso do fechado. 
    É o relatório. Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que, em conjunto, evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas – quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a prática anterior de atos infracionais. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido. 
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Ademais, eventual revisão dos argumentos utilizados para a não aplicação da minorante ao caso demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do recurso ordinário em habeas corpus não comporta.
    Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça assentou que 
    No caso, a Corte estadual – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas. Para tanto, fez menção à quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a prática anterior de atos infracionais. 
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Consoante a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (HC 192147 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/4/2021).
    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.
    Quanto ao regime inicial imposto ao paciente, o Ministro Relator concedeu em parte a ordem, para fixar o semiaberto, tendo em vista a pena-base imposta no mínimo legal (5 anos) e a apreensão “não elevada de droga – 100,4 g de maconha, 41,9 g de cocaína, 6,5 g de haxixe e 360ml de lança-perfume”, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 
    A decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, assim exemplificada:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (HC 148798, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/3/2019).
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente